Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVE SER FEITA CONFORME E.C.113/21. AUSÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO NO TOCANTE AOS DEMAIS PONTOS SUSCITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os Embargantes alegam haver erro material no acórdão prolatado, sob o argumento de que as premissas para o não conhecimento do recurso no tocante à falta de interesse e para a negativa do pedido de suspensão estariam equivocadas, que haveria omissão quanto a alegação de ausência de direito à restituição de contribuições já recolhidas e sobre os índices de correção monetária aplicáveis na repetição de indébito e que deveria ter havido o reconhecimento da prescrição parcial.
5. Em contrarrazões, a Embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos, ante a ausência de vícios.
6. No que tange ao interesse de agir, ao prazo prescricional e ao índice de correção monetária, assiste razão aos Embargantes, quanto à ocorrência de omissão, razão pela qual se passa a saná-la, nos seguintes termos: estando devidamente demonstrada a necessidade de intervenção judicial para que a Recorrente pudesse buscar a efetivação do seu direito, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada. Quanto à alegação de que teria havido prescrição parcial, não merece acolhimento o pleito do Recorrente, pois a contagem do prazo foi interrompida pelo protesto. Além disso, as parcelas abrangidas estão dentro do prazo quinquenal. Em relação aos índices de atualização do débito, constata-se que o período objeto da condenação (07/2022 a 04/2023) é após E.C.113/21, motivo pelo qual incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice, mostrando-se escorreita a sentença proferida.
7. Quanto ao mais constata-se que o acórdão foi devidamente fundamentado e que não há outros vícios a serem sanados, cumprindo observar que o mero inconformismo pelo entendimento a que se chegou os julgadores não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos conhecido e parcialmente acolhidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.